Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Processo : 0707796-82.2021.8.07.0005 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade. Isso porque a r. sentença versa sobre a não demonstração pela autora-apelante de que a ré, dotada de má-fé, teria se beneficiado do estorno de operações via PIX, em decorrência de falha no sistema da parte autora, consignando que a reprodução em dobro dos valores estornados não restou demonstrado, pois teria ocorrido em benefício de terceiros, que não compõem a lide. Já a apelação limita-se a alegar que não houve falha na prestação do serviço da autora que enseje indenização, sustentando que a responsabilidade pela guarda dos dados e das senhas pessoais é do cliente, somente devendo existir condenação do banco quando a conduta ou o prejuízo decorrerem de sua parte, daí concluindo que, no caso, não houve nenhum ato ilícito perpetrado pelo apelante, em nada rebatendo o argumento do juízo a quo. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator